Tribunal: TJDFT
Processo: 0743000-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743000-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO DISTRITO FEDERAL CRF DF AGRAVADO: DROGARIA DF PHARMA LTDA D E S P A C H O O presente recurso foi endereço ao Tribunal Regional Federal. Contudo, foi protocolado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Desse modo, diante do princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se o agravante para esclarecer ou requerer providência que entender cabível. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora